Tribunal: STF
Processo: ARE 1342036
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA DE APOSENTADORIA - Biomédico - Pretensão de aposentadoria especial, com e integralidade de proventos - Previsão constitucional de aposentadoria especial ao Servidor Público inserta no art. 40, § 4º da CF - Aplicação do Regime Geral de Previdência Social à ausência de norma regulamentadora por inércia legislativa, enquanto não editada a lei complementar regulamentadora - Questão sedimentada na Súmula Vinculante nº 33 do STF - PPP e LTCAT que comprovam a o exercício contínuo de atividade insalubre pelo autor Comprovada a contribuição por 25 anos - Preenchimento dos requisitos necessários à aposentadoria especial com integralidade - Sentença parcialmente reformada - Recurso da requerida desprovido e da autora provido, para determinar sua aposentadoria com proventos integrais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2° da EC nº 41/2003; 2° e 3° da EC nº 47/2005; e 40, §§ 3°, 4°, 8° e 17, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Trata-se de ação ordinária de aposentadoria, na qual o autor objetiva a concessão de aposentadoria especial, com proventos integrais uma vez comprovados mais de 25 anos de atividade insalubre desde sua admissão no serviço público ocorrida em 28 de outubro de 1992 até a presente data, nos termos da súmula 33 do STF e mais de 20 anos de serviço público, nos termos do art. 3º, II, da EC 47/05 ou art; 6º, III da EC 41/03. A Lei Municipal nº 56/92, Estatuto dos Servidores Públicos de São José dos Campos, estabelece em seu art. 163, §3°:



    “§3°. nos casos de exercício de atividades exercidas exclusivamente sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, a concessão da aposentadoria observará os requisitos e critérios definidos em lei complementar federal”.



    (...)



    Ocorre que no caso em questão, o autor careou aos autos Perfil Profissiográfico Previdenciário PPP, que atesta exposição a fatores de risco no período de 28.10.1992 até a data do laudo, qual seja, 26.07.2018 (fls. 17/20).



    Para que não pairem dúvidas, foi carreado também aos presentes autos o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho LTCAT, que concluiu que no período contratual descrito, há exposição ao agente biológico (microorganismos vírus, bactérias, fungos), por contato direto com material biológico de forma permanente e habitual, por exigência da atividade e contrato de trabalho (fls. 22/38).



    Não se pode perder de vista que o objetivo da norma é proteger o trabalhador exposto a condições adversas e prejudiciais durante todo o exercício da função, possibilitando a transmutação do tempo especial em comum, mediante aplicação de fator de conversão.



    A diferenciação decorre do princípio da dignidade humana, cuja concretização se efetiva por meio de ambiente de trabalho saudável e equilibrado, consistindo a excepcionalidade da aposentadoria especial em uma espécie de “prêmio” àquele que se expôs a possível degradação de sua qualidade de vida, ou de risco concreto à sua sobrevivência.



    Nessa ordem de ideias é que o Poder Constituinte, por razões principiológicas oriundas do dever de igualdade, estabeleceu regras diferenciadas para servidores do quadro da Administração Pública em situação desigual, como àqueles que se dedicaram ao exercício de atividade nociva.



    Restou comprovado que o autor preencheu o lapso temporal na atividade, 25 anos, e as demais condições necessárias. Importante ressalvar que o legislador não exige idade mínima do segurado para concessão do benefício de aposentadoria especial, razão pela qual a exigência é inoportuna, pois exige o preenchimento de requisito que a lei dispensa, não podendo prevalecer.



    Considerando que o autor entrou no serviço público em data anterior à promulgação da EC nº 41/03, a ele não se aplica o redutor previsto na Lei 10.887/04 (média aritmética das maiores remunerações, correspondentes a 80% do período contributivo), o que resulta na integralidade dos proventos.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente